Tribunal: STF
Processo: ARE 1563782
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. HORAS EXTRAS. CARGA HORÁRIA EXCEDENTE A 150 HORAS MENSAIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 7º, XVI E 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE DOCUMENTAL. CONTRACHEQUES. CARGA HORÁRIA DE 157 HORAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO OU DOBRA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I- CASO EM EXAME:



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Aparecida de Goiânia que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ADRIANA VASCONCELOS E SILVA em ação declaratória cumulada com cobrança de horas extras.



    2. Na petição inicial, a autora alegou ser professora da rede municipal de ensino e ter laborado em sobrejornada, denominada "substituição" ou "dobra", recebendo em seu contracheque as verbas "SUBST. HORA AULAS DIAS" e "COMP JORNADA 60 HR SEMANAIS", porém sem o acréscimo constitucional de 50% (cinquenta por cento) inerente às horas extras, o que viola a Constituição Federal. Requereu a condenação do Município ao pagamento da diferença de 50% das horas extras prevista constitucionalmente, com valor atualizado de R$ 10.608,54 (dez mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos).



    3. Sobreveio sentença que: a) de ofício, extinguiu o processo em relação a requerida PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIÂNIA – GO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, §3º, do CPC, devendo, com o trânsito em julgado da sentença, promover a exclusão da aludida ré do polo passivo da demanda no sistema, e por corolário, proceder a inclusão apenas do Município de Aparecida de Goiânia; b) nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a existência de direito da autora ao recebimento das horas extraordinárias excedentes a 150 (cento e cinquenta) horas mensais; C) julgou improcedente o pedido relativo ao pagamento das diferenças de remuneração, em função das horas extraordinárias excedentes realizadas pela parte autora e nomeadas como “SUBST. HORA AULAS” e “COMP JORNADA 60 HR SEMANAIS”, por considerar que não foi verificado o labor a esse título e recebimento de tais verbas; d) por fim, determinou que o cálculo das horas extras deverá considerar a remuneração total do servidor público, e não o seu vencimento base, devendo incidir sobre os reflexos remuneratórios correspondentes ao 13º salário e férias, acrescidos de vantagens pecuniárias permanentes.



    II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:



    4. Irresignado, o Município interpôs recurso inominado no qual arguiu preliminarmente a impugnação ao valor da causa, por não haver comprovação do valor almejado. No mérito, sustentou que: a) a sentença reconheceu a inexistência de horas extras com base no regime de substituição/dobra; b) houve julgamento extra petita, pois a autora não pleiteou horas extras pela simples extrapolação da carga horária; c) a autora não se desincumbiu do ônus da prova, não demonstrando sua jornada de trabalho nem a existência das horas suplementares; d) deve-se condenar a autora por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requereu a nulidade da sentença por decisão extra petita.



    5. Devidamente intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.



    III- RAZÕES PARA DECIDIR:



    6. No tocante à preliminar de impugnação ao valor da causa, não assiste razão ao recorrente. O valor de R$ 10.608,54 (dez mil, seiscentos e oito reais e cinquenta e quatro centavos) atribuído à causa corresponde à expectativa de condenação pela diferença de 50% das horas extras alegadamente trabalhadas, o que se mostra coerente com a pretensão deduzida, não havendo motivos para alteração, mormente em sede recursal.



    7. Com relação ao mérito, o cerne da questão consiste em verificar se a autora faz jus ao recebimento do adicional de 50% sobre as horas trabalhadas excedentes à sua jornada regular de trabalho.



    8. Inicialmente, cabe esclarecer que não há julgamento extra petita na sentença recorrida. A autora pleiteou na petição inicial o pagamento das diferenças de horas extras, afirmando que excedia sua carga horária mensal regular. O fato de o magistrado não ter acolhido o fundamento específico de "substituição" ou "dobra", mas ter reconhecido o direito ao adicional por outro fundamento (extrapolação da carga horária regular), não configura julgamento fora do pedido, mas apenas utilização de fundamento jurídico diverso, o que é permitido pelo princípio iura novit curia (o juiz conhece o direito).



    9. O pedido principal da demanda é o reconhecimento do direito ao adicional de 50% sobre as horas trabalhadas além da jornada normal, independentemente da denominação dada a essas horas (substituição, dobra ou simplesmente extrapolação). A causa de pedir é o trabalho além da jornada normal sem o devido adicional, o que foi devidamente apreciado pelo juízo a quo.



    10. Quanto ao ônus da prova, a autora se desincumbiu satisfatoriamente do seu encargo, juntando aos autos os contracheques que comprovam sua jornada de 157 horas mensais, conforme reconhecido na sentença. A análise dos documentos permite inferir que a jornada regular seria de 150 horas mensais, correspondente à carga horária de 30 horas semanais, prevista no art. 10, §1º, da Lei Complementar Municipal nº 013/2006 (Estatuto dos Servidores do Magistério).



    11. O Município, por sua vez, não trouxe elementos probatórios suficientes para demonstrar que a jornada de 157 horas mensais estaria dentro do limite regular da autora ou que o excedente já teria sido pago com o adicional constitucional.



    12. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVI, combinado com o art. 39, §3º, garante aos servidores públicos o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal. Esse direito tem aplicação imediata e eficácia plena, independentemente de regulamentação legal. 



    13. A Lei Complementar Municipal nº 003/2001 (Estatuto dos Servidores Municipais) reforça esse direito em seus arts. 92 e 93, ao estabelecer expressamente o adicional de 50% sobre as horas excedentes à jornada normal.



    14. Portanto, havendo comprovação de que a autora trabalhou além de sua jornada normal de 150 horas mensais, conforme demonstrado pelos contracheques juntados aos autos, faz jus ao adicional de 50% sobre as horas excedentes, nos termos do reconhecido na sentença.



    15. Por fim, não há que se falar em litigância de má-fé da autora, uma vez que exerceu regularmente seu direito de ação, baseando suas alegações em documentos e interpretações jurídicas razoáveis, sem incidir em qualquer das condutas descritas no art. 80 do CPC.



    16. Precedentes em casos análogos: 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI nº 5396414-66.2024.8.09.0087, Juiz Relator Mateus Milhomem de Sousa, DJ-e de 22/10/2024 e RI n° 5660181-07.2019.8.09.0011, Juíza Relatora Simone Pedra Reis, DJ-e 05/11/2024; da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI nº 5621968-64.2023.8.09.0051, Juiz Relator Alano Cardoso e Castro, DJ-e de 17/10/2024; da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, RI nº 5133431-15.2024.8.09.0087, Juiz Relator Luís Flávio Cunha Navarro, DJ-e de 19.08.2024.



    IV- DISPOSITIVO:



    17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo-se a sentença proferida por estes e seus próprios fundamentos.



    18. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas.



    19. Advirta-se que, se opostos embargos de declaração com caráter protelatório, será aplicada multa com fulcro no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, se houver nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente